Tribunal: TJSP
Processo: 2202128-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Conta de liquidação –Aplicação da TR como índice de atualização monetária –
Inadmissibilidade – Tema 810 da Repercussão Geral do STF – Juros de mora – Cálculo elaborado pelo autor que contabilizou juros em percentuais inferiores aos aplicados pela autarquia – Recurso improvido.